Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001671-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GISELI CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 408.132.058-67 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO –
LEGITIMIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA MENSALIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR OBTIDO A TÍTULO DE FINANCIAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eventual diferença de valores quanto a semestralidade que ultrapassem o limite estabelecido pelo FIES deve ser negociado entre a instituição de ensino e o estudante, consoante o contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil, razão pela qual a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial é medida em que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001671-91.2019.8.11.0002

APELANTE:

GISELI CRISTINA TEIXEIRA

APELADO:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GISELI CRISTINA TEIXEIRA
contra r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
MMo Juiz Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais n. 1001671-91.2019.8.11.0002
,
ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A reconvenção foi julgada procedente para condenar a reconvinda ao pagamento da quantia de R$10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ela ser beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que é estudante do curso de Medicina oferecido pela instituição apelada, mediante financiamento estudantil – FIES em 100%, cujo contrato foi formalizado em 2014.

Argumenta que não se enquadra na limitação prevista na Portaria Normativa no 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, que estabelece um teto de até R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo valor semestral.

Preconiza que deve ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, de forma que as cláusulas abusivas devem ser declaradas nulas. Elucida que a instituição apelada fez propaganda enganosa ao propagar a informação de financiamento de 100% das mensalidades através do FIES.

Por outro lado, defende que empresas mantenedoras de instituições de ensino não podem cobrar valores ou taxas adicionais não previstas no Programa FIES e que cabe ao CG-FIES definir o índice de preço oficial aos participantes do programa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar procedentes os pedidos da inicial (Id. 59188109).

As contrarrazões foram ofertadas, sustentando, preliminarmente, a revogação do benefício da gratuidade, em razão da ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, pois exerce a função de médica, de modo que houve a modificação da sua situação financeira. No mérito, aduz que a jurisprudência pátria consolidou entendimento acerca da legalidade e legitimidade na cobrança das diferenças a serem pagas pelo acadêmico, segundo cláusulas contratuais, mesmo aos acadêmicos que gozem de 100% dos recursos do FIES. Elucida que a apelante não sofreu qualquer coação para firmar os referidos contratos, sendo que detinha conhecimento de que deveria arcar com recursos próprios o valor da mensalidade que ultrapassa o valor obtido a título de financiamento, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 59188137).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 59186043 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vislumbra-se a necessidade de se manter o benefício da justiça gratuita deferida pelo togado singular, uma vez que a recorrida não trouxe elementos seguros para invalidar a hipossuficiência atestada pelo magistrado “a quo”.

Infere-se dos autos que
GISELI CRISTINA TEIXEIRA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
(UNIVAG), afirmando que se matriculou no curso de Medicina oferecido pela instituição de ensino, mediante adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES.

Narra que foi enganada pela Instituição Educacional requerida, pois, embora tenha obtido o percentual de 100% do financiamento, esta passou a cobrar no 1o semestre de 2016 o valor de R$10.441,42 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a justificativa de que a autora tinha conhecimento prévio da limitação do valor máximo a ser financiado pelo FIES e da obrigatoriedade de cumprir com o pagamento da diferença das mensalidades, motivo pelo qual peço vênia para transcrever a sentença, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente da cobrança supostamente indevida em virtude da autora ser beneficiária de financiamento estudantil (FIES) na modalidade 100%.

Inicialmente, ressalto que a matéria discutida nos autos versa sobre relação jurídica consumerista, tendo em vista a nítida posição, ostentada pela parte autora da demanda, de destinatária final dos serviços onerosamente providos pela requerida, devendo, portanto, ser analisada sob os princípios que informam e disciplinam o microssistema específico e regido pelo estatuto consumerista.

No mérito, a questão nodal trata-se da informação prestada pela instituição de ensino que supostamente diverge da forma contratada pelas partes.

Pois bem. Importante destacar que, conforme página do SISFIES [1] , o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260/2001, em que o próprio estudante solicita o financiamento em qualquer período do ano, de acordo com sua necessidade, apenas acessando o sítio do SISFIES para inscrição e ali lançando as informações necessárias ao financiamento.

Logo, as informações inseridas no SISFIES são necessárias para que se concretize o financiamento, ou seja, são referências lançadas no sistema, capazes de permitir que o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, analise a possibilidade de liberação do recurso estudantil ao aluno.

Por outro lado, as informações inseridas pela instituição de ensino devem obedecer aos regramentos do FIES, pois, pelo que se nota da Portaria no 01/2010 do Ministério da Educação, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, a adesão de mantenedoras de instituições de ensino não gratuitas deve ser regulada pelos valores de mensalidades que se adeque a disponibilidade orçamentária e financeira do FIES.

(...)

Nessa perspectiva, a Portaria Normativa no 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, limitou o valor semestral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, frisando que caberia ao estudante arcar com a eventual diferença. In verbis:

(...)

Logo, uma vez que houve limitação no valor financiado, e, por outro lado, a autora assumiu obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão da autora não merece prosperar, senão vejamos.

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o múnus da parte autora constituise em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades, conforme acordado.

Nesse aspecto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, para o semestre letivo de 01/01/2018 a 30/06/2018, prevê expressamente, na cláusula segunda, que a aluna pagará o valor de R$ 57.240,00 dividido em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 9.540,00, explicando ainda que tal valor corresponde a 1/6 do valor contrato (id. 20029388).

Ademais, por meio do documento de id. 20029372 (termo de ciência e compromisso) verifica-se que a autora tinha conhecimento prévio da limitação do valor máximo a ser financiado pelo FIES e da obrigatoriedade de cumprir com o pagamento da diferença das mensalidades.

As portarias normativas expedidas pelo MEC, juntadas em contestação e parte delas acima mencionadas, deixaram claro que o valor máximo financiado pelo FIES não corresponde necessariamente a mensalidade semestral do IES, “cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença”.

Por outra senda, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a efetiva falha do prestador de serviços e, in casu, a autora sequer apontou qualquer vício ou defeito capaz de macular a vontade das partes firmadas no contrato de prestação de serviços educacionais, que previu expressamente o valor das mensalidades.

(...)”

Reside a controvérsia quanto à análise da legalidade ou não das cobranças efetuadas pela instituição de ensino, referente ao valor da mensalidade não inserido no financiamento realizado junto ao FIES.

Diante dessas considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau, afigura-se legítimo à instituição de ensino efetuar a cobrança do valor da semestralidade, conforme valores apresentados no Termo de Participação ao Fundo de Financiamento Estudantil.

Isso porque o próprio Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, mantenedora do FIES, elucida que eventual diferença nos valores da semestralidade que ultrapassem o limite estabelecido pelo FIES, deverão ser negociadas entre a instituição e o estudante, informação esta que era de conhecimento da apelante, conforme contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil (id. 59188001 - Pág. 3).

Assim, vislumbra-se a legitimidade da referida cobrança, considerando que o valor da semestralidade para aluno inscrito no FIES relativos aos primeiros e segundo semestres de 2015 seria de, respectivamente, R$41.175,00 e R$41.289,37; primeiro e segundo semestre de 2016, seria de R$45.377,70; primeiro e segundo semestre de 2017, seria de R$48.897,45; primeiro e segundo semestre de 2018, seria de R$51.659,10 e primeiro semestre de 2019, seria de R$54.501,98, tendo em vista que a própria instituição de ensino reconhece o desconto de 5% para alunos cadastrados no financiamento estudantil.

Portanto, considerando a diferença gerada e não quitada pela apelante em decorrência do valor disponibilizado para alunos FIES no Termo de Participação, para o período de 2015/2 há uma diferença a ser adimplida de R$2.289,37; no período de 2016/1, R$2.394,00; no período de 2016/2, R$2.394,00; no período de 2018/1, R$78,68; no período de 2018/2, R$78,68; no período de 2019/1, R$2.921,55; os quais resultam em R$10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), valor este não abarcado pelo financiamento da apelante e que deveria ser quitado em sua totalidade com recursos próprios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança
.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).”
(TJ/MT – APELAÇÃO no. 1004469-93.2017.8.11.0002 – RE– QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2019)

Este também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

“CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL A CARGO DO ALUNO FINANCIADOR. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Embora a aluna financiada tenha optado pelo financiamento de 100% do curso, a cláusula quinta, parágrafo único, do contrato prévê expressamente que "Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do (a) financiado", não havendo que se falar em abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual pela instituição de ensino.
2. Não se mostra cabível a condenação da instituição de ensino pelos danos morais, diante da inexistência da ilicitude da cobrança do valor residual a cargo da aluna financiadora. Apelação cível desprovida.”
(TJDFT – 20150610110010APC (0010849-22.2015.8.07.0006) – HECTOR VALVERDE, QUINTA TURMA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade da verba, a teor do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020